Tribunal: TJDFT
Processo: 0701751-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL SOFRIDA POR CADA CONSUMIDOR. MÉTODO DE AVALIAÇÃO ESCOLHIDO PELO PERITO. ADEQUAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Encontrando-se preclusa a questão atinente à qualificação profissional do perito escolhido pelo Juízo, a agravante não pode mais impugná-la.
2. Se a r. sentença coletiva exequenda condenou a construtora ao pagamento de indenização pela desvalorização do imóvel sofrida por cada consumidor, em razão da ausência de itens da área de lazer, resta demonstrada a adequação do laudo pericial judicial produzido com base no Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, o qual possibilita a aferição do preço de mercado de imóveis por meio do tratamento técnico de seus atributos. Precedentes do TJDFT.
3. Em razão do comando da sentença transitada em julgado, em fase de liquidação, no sentido de que sejam feitas aferições individuais do prejuízo sofrido, não se divisa qualquer obrigação do expert e nem do Juízo, de se pronunciar sobre perícias realizadas em feitos similares, até mesmo porque lá se escolheu outra metodologia.
4. Ante o exame do agravo de instrumento ora realizado, e em homenagem aos princípios da celeridade e da primazia do julgamento de mérito, deve-se reconhecer que o julgamento do agravo interno se encontra prejudicado.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.